Tribunal: TJPA
Processo: 0800648-47.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800648-47.2021.8.14.0065

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS.
MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO DO ART. 386, III, DO CPP. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar.

1.1.
No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

1.2.
Esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular (Dr.
Flavio Palmeira Almeida e Dr. Eduardo Soares Butkowsky
), hei por bem
indeferir o pedido
.

2. Mérito.

2.1.
Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos arts. 33 e 40, inciso V, ambos

da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

Ora, a Inexigibilidade de conduta diversa legal consiste, resumidamente, na coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Por sua vez, a inexigibilidade de conduta diversa supralegal consiste no caso de uma pessoa que, diante de situação anormal e insuportável, pratica uma determinada conduta ilícita por falta de alternativas lícitas.
Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

3.

Recurso conhecido e improvido,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e cinco de março e término ao terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON DOS SANTOS ALMEIDA
, em face da
r.
sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA, que o condenou a

03 (três) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática do delito tráfico de entorpecentes, previsto no
art. 33 da lei 11.343/06
.

Narra a denúncia,

que

no dia 06 de março de 2021, o denunciado Anderson dos Santos Almeida, foi preso em flagrante após ter sido encontrado no interior de seu veículo Ford Ecosport de cor preta, transportando 22,5 (VINTE EDOIS E MEIO) TABLETES DE PASTABASE DE COCAÍNA, totalizando aproximadamente 18 kg (DEZOITO KILOS), conforme laudo de exame preliminar de constatação de substância de fl.26 dos autos. Conforme apurado nos autos, o denunciado Anderson dos Santos Almeida encontrava-se conduzindo o veículo FORD ECOSPORT2.0FLEXDE COR PRETA, PLACA: NPG5F75, trafegando pela Rodovia PA 155, próximo ao município de Sapucaia/PA, ocasião em que foi abordado pelos policiais militares, os quais já se encontravam realizando o monitoramento do veículo. Durante a abordagem, foram encontradas incialmente no veículo acima referido, 17,300 kg (DEZESSETE QUILOS E TREZENTAS GRAMAS) de substâncias entorpecentes, escondidas na parte de cima do painel, onde fica localizado o aiberg, bem como na região do volante.

Segundo informações colhidas pelos policiais envolvidos na abordagem, o denunciado estaria trazendo a mencionada substância da cidade Confressa situada no estado do Mato Grosso, para ser entregue na cidade de Marabá/PA, recebendo pelo serviço de transporte o valor de R$3.000,00(três mil reais). Por se tratar de tráfico interestadual de drogas, o denunciado foi apresentado juntamente com o veículo e a droga, na Delegacia de Polícia Federal para a tomada dos procedimentos legais cabíveis.

Em
razões recursais (ID 16430075– Págs. 437/446)
, pugna a defesa,
preliminarmente
, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No
mérito
, pela reforma da sentença para absolver o apelante em razão da excludente da inexigibilidade de conduta diversa e por violação ao art. 386, III, do CPP.

Em
contrarrazões (ID 16430077 – Págs. 448/452)
, o digno representante ministerial pugna pelo conhecimento e
desprovimento
, do apelo.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Pugna a defesa, pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

No que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a
via eleita é inadequada
e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, sendo o apelo prejudicado neste ponto.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/06. RECORRER EM LIBERDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESPROVIMENTO.

1. O pleito acerca do direito de recorrer em deveria ter sido impugnado no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação.

2. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição, tampouco a desclassificação para uso de entorpecentes.

3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz.
In casu
, as penas foram fixadas abaixo do grau médio, razão pela qual não há como falar em excesso.

4. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime,

razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

5. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. (2020.01292334-49, 216.824, Rel. EVA DO AMARAL COELHO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-01-15, Publicado em 2021-01-15)

Assim,
julgo prejudicado o pedido
, ante a inadequação da via eleita.

1.2.
Gratuidade da Justiça.

Requer o apelante a gratuidade judiciária.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual "a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, o qual é patrocinado por advogado particular (Dr.
Flavio Palmeira Almeida e Dr. Eduardo Soares Butkowsky
), hei por bem
indeferir o pedido
.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis. 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (TJPA - 2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017).

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito.

2.1. Da absolvição por violação do art. 386, III, do CPP.

A defesa pugna pela

reforma da sentença para absolver o apelante em razão da excludente da inexigibilidade de conduta diversa e por violação ao art. 386, III, do CPP.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há o
Auto de Prisão em Flagrante (ID 12725211 – Pág. 08/36)
, o
Auto de Apreensão constatando que foi apreendido aproximadamente 18 (dezoito) quilos de pasta base de Cocaína (ID 12725212 – Pág. 32)
e o
Laudo 147/2021-SETEC/SR/PF/PA – Laudo de Perícia Criminal Federal (ID 12725319 – Págs. 286/289).

No que concerne à
autoria
, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória à ID 12725450):

A testemunha SD/PM
Genilson Barbosa da Silva
:
Juiz
: que estava de serviço quando foi solicitado apoio por dois agentes da PF; que os agentes informaram que iria passar um carro Ecosport que estava sendo monitorado; que haveria droga vindo do Estado do Matogrosso com destino a Marabá; que iriam precisar de apoio quando fossem passar por Xinguara; que quando receberam a informação, o veículo já havia passado; que avisaram à GU de Sapucaia, que fez a barreira e onde foi feita a abordagem, tendo a equipe do declarante feito o acompanhamento; que na abordagem em Sapucaia foi encontrado no para-brisa, próximo ao volante, cerca de dezoito tabletes de drogas, também próximo ao volante; que acompanharam até a Delegacia da Polícia Federal de Redenção/PA, fazendo a segurança, considerando se tratar de grande quantidade de drogas, juntamente com os 2 agentes da PF da missão;
MP
: que a droga veio do Matogrosso de carro direto; que não sabe de envolvimento de facção criminosa envolvida, que a PF pediu somente apoio por se tratar de apenas 2 agentes da PF;
Advogado Werberty
: que a respeito do conduzido, que ele seria trabalhador de fazenda e teria alegado que recebeu cerca de R$3.000,00 para conduzir a droga; que não sabe de outro fato que o desabone ou contradiga; que não sabe dizer muito sobre o acusado, posto que seu trabalho se deu mais em apoio à ação da PF;
Juiz
: que seriam 18 tabletes; que são tabletes bem grandes e pesam cerca de 1Kg;

A testemunha
,
policial federal,

Marcos Antonio Glaner
:
JUIZ
: que no dia da situação foi informado que um Ecosport de cor preta passaria na região transportando droga; que o veículo pertenceria a Anderson; que a informação veio da Inteligência; que o veículo foi abordado em Sapucaia; que a abordagem se deu pelo pessoal da PM, que realizou as buscas e encontrou a droga; que quando chegaram no local a PM já havia feito todo o procedimento, encontrado a droga e feito voz de prisão; que orientaram os policiais a levarem o conduzido à Delegacia da PF em Redenção; que em princípio iriam levar o ANDERSON à Polícia Civil em Xinguara, mas com a orientação, levaram à PF;
MP
: que não sabe informar a quanto tempo ANDERSON estava sendo investigado; que tão somente soube da informação da Inteligência que o veículo de ANDERSON estaria levando droga do Matogrosso até o Pará, destino Marabá;
Advogado Werberty
: que as informações que obtiveram para interceptar foi da inteligência de sua Delegacia, certamente provinda da PF de Matogrosso; que não é agente da inteligência, era o policial responsável e foi comunicado para agir, e então foi ao local; que não tem informação se ele é transportador, se foi pago ou etc.; quem o teria é a inteligência;

A testemunha, policial federal,
Luiz Paulo Machado
:
JUIZ
: que era o sobreaviso no dia, foi acionado para fazer a condução do Sr. ANDERSON; que não participou da prisão, foi acionado para fazer o acompanhamento já na Delegacia; que quando chegou o pessoal já tinha achado as drogas, estavam terminando de revistar o carro, e ficou esperando até o procedimento terminar para então conduzir o Sr. ANDERSON;
MP:
que a quantidade de droga eram 22 tabletes e tinha um menor; que não recorda quantos quilos; que não há muita apreensão de drogas na região, tendo sido grande apreensão; Sem mais perguntas.

O acusado
Anderson dos Santos Almeida:

JUIZ
: que a denúncia procede; que foi contratado na fazenda e aceitou a proposta porque estava passando por situação difícil; que aceitou o delito por entender que era mais fácil, mas acabou se complicando;
MP
: que seria um rapaz chamado DOUGLAS, que lhe prometeu R$5.000,00, metade antes da viagem e a outra metade no destino; que iriam o encontrar na beira da BR; que eles entregaram o carro no jeito pra ele viajar com o dinheiro da despesa; que chegando na cidade após Xinguara (Sapucaia), houve a abordagem, mandaram ele sair com a mão na cabeça e já o conduziram à Polícia Federal; que a Delegada disse que eles receberam uma denúncia que era para lhe abordar; que o disseram que ele foi usado, porque certamente o denunciaram para passar uma carga maior; que ele não sabia disso;
Advogado Werberty
: que os motivos para fazer o transporte da droga foi o fato de possuir 2 filhos; que paga pensão para um deles; que estava recebendo auxílio emergencial; que a situação foi apertando e ele precisou fazer o ato criminoso; que não prestou depoimento na Delegacia pois entendeu que era melhor deixar para a audiência; que tem um filho de 7 anos e outra de 4; que é casado há 5 anos, 3 no papel; que reside em Nova Lacerda-MT; que trabalha no plantio em Usina; que retornando na cidade consegue emprego lícito; que está arrependido e sofre por estar longe dos filhos; que a esposa precisou sair da prefeitura para ficar com as crianças;

Analisando os testemunhos e provas acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto nos arts. 33 e 40, inciso V, ambos

da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Importa esclarecer, que o tipo penal previsto no
“caput”
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, e
a execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal, por si só, já configura crime
, não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta.

Vejamos:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Ademais,
a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa geral de exclusão de culpabilidade, estando contida no art. 22, do
Código Penal
.

Art. 22 - Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

Ora, a Inexigibilidade de conduta diversa legal consiste, resumidamente, na coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico. Por sua vez, a inexigibilidade de conduta diversa supralegal consiste no caso de uma pessoa que, diante de situação anormal e insuportável, pratica uma determinada conduta ilícita por falta de alternativas lícitas.

Ocorre que impossível reconhecer o pleito, tendo em vista que o próprio acusado, no Boletim de Vida Pregressa (ID 12725212 – Págs. 22/25), informou que é autônomo, que sua esposa é secretária e que juntos compõe a renda familiar de R$ 3.500,00.

Consta ainda que o apelante possui empresa do ramo de Lava-Jato de veículos automotores.

De outra banda, a defesa alega que a esposa do réu encontra-se desempregada, porém não juntou nenhum documento comprovando o desligamento da mesma de seu trabalho.

Outrossim, a alegação de necessidade não é justificativa para a inserção no mundo do crime.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Xinguara/PA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
25
de março de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024